Tribunal: TJDFT
Processo: 0736670-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736670-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SILDILON MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PACIENTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SILDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO em favor de WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Narra o impetrante haver formulado pedido de indulto da pena privativa de liberdade, referente à condenação imposta na ação penal no 3000333-13.2018.8.06.0167. O pleito foi indeferido e interposto recurso de agravo em execução no dia 11/06/2024. Alega que, em juízo de retratação negativo, a autoridade coatora determinou a formação do instrumento recursal e sua remessa ao segundo grau de jurisdição. No entanto, o impetrante alega não ter sido providenciada até o momento a remessa do recurso a esta instância revisora. Sustenta a ocorrência de violação ao princípio da razoável duração do processo, haja vista o transcurso de quase 60 dias desde a data da decisão que determinou o encaminhamento dos autos à instância superior, ainda não cumprida. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja determinada a imediata remessa do agravo em execução protocolado em 11/06/2024, nos autos da Execução Penal no 8000263-66.2022.8.06.0167, para distribuição e julgamento perante este TJDFT. É o relatório. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Conta o impetrante ter interposto agravo (mov. 109.1) contra decisão do juízo da execução que indeferiu a concessão do indulto natalino do ano de 2022 (mov. 105.1). Após a juntada das razões recursais, no dia 25/06/2024 (mov. 127.2), os autos foram encaminhados ao Ministério Público para contrarrazões, ofertadas no dia 02/07/2024 (mov. 134.1). No dia 05/07/2024 a magistrada de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão hostilizada e determinou a formação do instrumento e sua remessa à instância superior, nos seguintes termos: “Cuida-se de recurso de Agravo em Execução (mov. 127.2) interposto contra decisão proferida por este Juízo. Contrarrazões recursais juntadas no mov. 134.1. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso (art. 589, do CPP). Reexaminados os autos da execução, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. Forme-se instrumento e remeta-se ao e. TJDFT”. No dia 17/08/2024, o agravante atravessou petição, pela qual requereu fosse dado cumprimento à “decisão do movimento 138.1, com a formação do instrumento e a remessa do agravo em execução penal para julgamento pelo órgão recursal”, pleito ainda não apreciado pelo juízo. Após conclusão dos autos, a magistrada proferiu decisão relativa apenas ao pedido de reconhecimento do direito à progressão de regime, nada mencionando sobre o pleito do agravante. “INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. O pleito deve ser indeferido. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o(a) sentenciado(a) não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Assim, INDEFIRO o pedido de progressão de regime. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Intimem-se". Compulsando os autos, verifica-se que após a determinação de formação do instrumento e remessa, foram juntados diversos expedientes, inclusive com a formação de um segundo agravo em execução, agora contra decisão que indeferiu a progressão de regime. Assim, aparentemente, a sucessiva juntada de documentos aos autos findou por retardar indevidamente o cumprimento da decisão que determinou a formação do instrumento e posterior remessa a esta instância. Diante do que se aparenta nos autos, trata-se de mero tumulto processual. Assim, antes de decidir o pedido liminar, é salutar requisitar informações ao juízo de origem para que esclareça se há razão para o retardo no cumprimento da decisão, o que servirá para, se for o caso, alertar aquele juízo sobre a pendência ora noticiada, para que dê imediato cumprimento. Posto isso, oficie-se ao juízo da causa, com a urgência, solicitando-lhe as informações. Prestadas, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator